Tribunal: CARF
Processo: 10530.722741/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE CONVERSÃO PARA URV. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 197.
As diferenças de remuneração recebidas pelos integrantes do Ministério Público do Estado da Bahia, em decorrência da Lei Estadual Complementar n° 20, de 08/09/2003, possuem natureza remuneratória, portanto tributáveis pelo imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN.
A natureza jurídica indenizatória do abono variável e provisório concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655/98, com alteração dada pelo art. 2o da Lei no 10.474/02, prevista na Resolução STF no 245/2002, aplica-se tão somente à Magistratura da União e ao Ministério Público Federal, não se estendendo à Magistratura e aos representantes do Ministério Público Estaduais, que estão sujeitos à incidência do imposto de renda.
IRRF. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
IRPF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. ISENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento, nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722741/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.095 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
AILTON ANTONIO GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECOMPOSIÇÃO
SALARIAL.
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE CONVERSÃO PARA URV.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA
CARF No 197.
As diferenças de remuneração recebidas pelos integrantes do Ministério
Público do Estado da Bahia, em decorrência da Lei Estadual Complementar n°
20, de 08/09/2003, possuem natureza remuneratória, portanto tributáveis pelo
imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN.
A natureza jurídica indenizatória do abono variável e provisório concedido
pelo art. 6o da Lei no 9.655/98, com alteração dada pelo art. 2o da Lei no
10.474/02, prevista na Resolução STF no 245/2002, aplica-se tão somente à
Magistratura da União e ao Ministério Público Federal, não se estendendo à
Magistratura e aos representantes do Ministério Público Estaduais, que estão
sujeitos à incidência do imposto de renda.
IRRF. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
IRPF.
JUROS
DE
MORA
À
TAXA
SELIC.
ISENÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento, nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, art. 13 da
Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722741/2010-91
Fl. 239
DF CARF MF
Original

S2-TE01
Fl. 2

PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o
conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 154/159):
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
correspondente aos anos calendário de 2005 e 2006, para exigência de crédito tributário,
no valor de R$ 58.620,76, incluídos juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos
isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Ministério Público do
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722741/2010-91

Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis)
parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei
Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para
URV em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de
renda, sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais que
tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação
exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias. Foi
atendido, também, o despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 11 de
maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe sobre a
forma de apuração do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente. Seguindo o disposto na Nota AGU/AV no 12, de 2007, não foi
aplicada multa de ofício.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) o lançamento fiscal é improcedente, pois teve como objeto valores recebidos
pelo impugnante a título de diferenças de URV, que não estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, em razão do seu caráter indenizatório, não se
enquadrando nos conceitos de renda ou proventos de qualquer natureza,
previstos no art. 43 do CTN;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e
que por esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto
de renda. Este tratamento seria extensível aos valores a mesmo título recebidos
pelos membros do Ministério Público Estadual;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 3o da Lei Estadual Complementar no 20, de 2003, a natureza
indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal
tributo. Além disso, se a fonte pagadora não fez a retenção que estaria obrigada,
e levou o autuado a informar tal parcela como isenta em sua declaração de
rendimentos, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
d) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente
como no lançamento fiscal;
e) nos anos de 1994 e 1998, a alíquota do imposto de renda que vigorava era de
25%, e não as alíquotas de 26,6% e 27,5% aplicadas no lançamento fiscal;
f) parcelas dos valores recebidos a título de diferenças de URV se referiam à
correção incidente sobre 13o salários e a férias indenizadas (abono férias), que
respectivamente estão sujeitas à tributação exclusiva e isenta, portanto, não
deveriam compor a base de cálculo do imposto lançado;
g) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas
como tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidente
sobre elas, tendo em vista sua natureza indenizatória;
h) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação de juros
moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações da
fonte pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual
Complementar no 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das
diferenças de URV.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722741/2010-91

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
Cientificado da decisão, em 11/08/2015 (fls. 163), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 24/08/2015, recurso voluntário em extenso arrazoado (fls.
166/233), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados
por meio dos seguintes tópicos: I – BREVE RELATO DOS FATOS: I.1 – Tempestividade do
recurso voluntário; I.2 – Classificação dos rendimentos referentes à parcela de URV na
declaração de imposto de renda de pessoa física; II – DO DIREITO: II.1 – PRELIMINARES:
Ilegitimidade ativa da União para cobrar o valor do imposto de renda incidente na fonte que não
foi objeto de retenção pelo Estado Membro; Quebra do princípio da capacidade contributiva e
apropriação de vantagem. A legalidade e torpeza; II.2 – MÉRITO: Natureza indenizatória das
diferenças da URV. Não incidência do imposto de renda; Quebra do princípio constitucional da
isonomia; Da Lei 10.474/2002, da Lei 10.477/2002 - Do abono variável provisório. Da isenção
pela Resolução do STF e a Lei Estadual no exercício da competência residual; Desconstituição
pela autoridade fiscal das deduções cabíveis, no cálculo do suposto imposto; Da responsabilidade
tributária da fonte pagadora. Da boa-fé do contribuinte; Exclusão dos juros de mora constantes
do auto de infração; e Dos juros de mora e da correção monetária no cálculo da diferença de
URV. Cita escólio doutrinário e jurisprudências judicial e administrativa a motivar as pretensões
recursais. Requer ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 234 e 236.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da reclassificação dos rendimentos
tributáveis discriminados como valores indenizatórios de URV e não levados ao ajuste
anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos apurada, em face da classificação
indevida dos valores recebidos nos anos-calendário de 2005 e 2006, importando na apuração do
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722741/2010-91

imposto devido no valor total de R$ 42.232,46, acrescido de juros de mora, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do afastamento
da incidência tributária sobre a parcela total resultante da conversão da URV, dada sua natureza
indenizatória.
Entendeu a autoridade fiscal, dentre outros fundamentos, que o abono variável de
natureza indenizatória previsto na Resolução STF no 245/2002, não se estende aos representantes
do Ministério Público Estadual, restando tributados os rendimentos recebidos no período autuado
a título de “Valores indenizatórios de URV”.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos do voto condutor da decisão recorrida (fls. 154/159) e atendo-
se às informações contidas na autuação e no termo de verificação fiscal (fls. 2/14), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória e escorar-se em supostas violações aos princípios
constitucionais, e levando-se em conta que o pleno do STF firmou entendimento que somente os
representantes da Magistratura da União e do Ministério Público Federal fazem jus ao
recebimento do abono variável indenizatório concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655/98, com
alteração dada pelo art. 2o da Lei no 10.474/02, prevista na Resolução STF no 245/2002 – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
do voto condutor (fls. 156/159), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no
art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Primeiramente, cabe observar que os rendimentos objeto do lançamento fiscal foram
recebidos em decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08 de
2003, que em seu art. 2o dispõe sobre “diferenças de remuneração quando da conversão
de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV”. A referida conversão era
realizada mês a mês no período de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001, e visava a
manutenção do valor real do salário. Verifica-se, portanto, que as diferenças
reconhecidas através da citada lei tinham, em sua origem, natureza eminentemente
salarial, por se incorporarem à remuneração dos membros do Ministério Público
Estadual. Tanto é assim, que as parcelas recebidas no devido tempo foram
espontaneamente oferecidas à tributação pelo contribuinte, que reconhecia a ocorrência
do fato gerador do tributo, nos termos do art. 43, inciso I, do CTN.
O recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo que o
beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha sido
implementado mediante lei complementar. Tal entendimento está disciplinado no art. 56
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99, abaixo transcrito:
(...)
Quanto ao art. 3o da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 2003, que dispõe
expressamente que as diferenças em questão são de natureza indenizatória, cabe lembrar
que o imposto de renda é regido por legislação federal, portanto, tal dispositivo não
tem qualquer efeito tributário. Além disso, deve-se observar que a incidência do
imposto independe da denominação do rendimento, e que as indenizações não gozam de
isenção indistintamente, mas tão somente as previstas em lei específica que conceda a
isenção, conforme previsto no art. 150, § 6o, da Constituição Federal.
(...)
Foi alegado, também, que caberia o reconhecimento da isenção com base na Resolução
do STF no 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono vinculado a diferenças
de URV conferido aos magistrados federais. Entretanto, tal resolução não pode ser
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722741/2010-91

estendida às verbas pagas aos membros do Ministério Público Estadual, pois isto
resultaria na concessão de isenção sem lei específica. Não se poderia, também,
recorrer à analogia em matéria que trate de isenção, que está sujeita a interpretação
literal, conforme preconiza o art. 111, inciso II, do CTN.
O impugnante reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera
federal, entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis específicas
distintas, cada um com suas peculiaridades. Observe-se, ainda, que o reconhecimento
da isenção na esfera federal decorreu de resolução no âmbito do poder judiciário
federal, cujo alcance não pode ser ampliado mediante a aplicação da analogia.
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa
física, e que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta
última, a sujeita à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício
e juros de mora, conforme abaixo transcrito:
“...
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
...” (grifei)
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse efetuado a
retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção não
alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento
bruto à tributação do imposto de renda na declaração de ajuste anual. A exigência
em foco se refere ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física
(IRPF) e não ao IRRF que deixou de ser retido indevidamente pelo Estado da Bahia.
Portanto, tanto a exigência do tributo, quanto o julgamento do presente lançamento
fiscal, é da competência exclusiva da União.
Cabe observar que não houve imposição de multa de ofício, incidindo apenas juros
de mora sobre o valor do imposto. Estes juros não podem ser afastados sob à alegação
de ter o impugnante agido de boa-fé, seguindo informação prestada pela fonte pagadora,
pois tal imposição decorre de dispositivo legal. Ressalte-se, ainda, que não há de se
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722741/2010-91

falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, posto que referido
princípio constitucional é dirigido ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a lei, presumidamente sancionada com respeito aos
preceitos constitucionais.
É certo, também, que o parágrafo único do art. 100 do CTN exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo, nos casos em que o contribuinte age em observância às normas
complementares nele previstas. Entretanto, os informes de rendimentos fornecidos pelo
Ministério Público Estadual não têm caráter normativo, nem a autoridade administrativa
emitente tem competência para tratar de matéria tributária federal.
Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o imposto de
renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referiam tais rendimentos, conforme depusera o Parecer PGFN/CRJ no
287/2009. O impugnante alegou que foram aplicadas alíquotas incorretas relativas aos
anos calendário 1994 e 1998, exercícios 1995 e 1999, respectivamente. Entretanto, não
se constata tal erro no demonstrativo de cálculo elaborado pela fiscalização, pois as
alíquotas que foram aplicadas nos exercícios em questão foram as que estavam em
vigor, conforme previsto no art 2o da Lei no 8.848, de 28 de janeiro de 1994, e no art. 21
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, respectivamente.
Quanto à tributação das diferenças de URV de forma isolada, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, cabe observar que, nos anos
calendários em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o contribuinte à
incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima, bem como que já tinham sido
aproveitadas as parcelas a deduzir previstas em tabela progressiva. Nesta situação, o
imposto apurado mediante aplicação direta da alíquota máxima sobre os
rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado com base na tabela
progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da omissão.
Verifica-se, ainda, mediante a confrontação entre as planilhas de cálculo da diferença de
URV emitidas pelo Ministério Público e o demonstrativo de apuração do imposto de
renda elaborado pela fiscalização, que as parcelas dos valores recebidos a título de
URV que se referiam à correção incidente sobre férias indenizadas e 13o salário
não foram inclusas no lançamento fiscal, por serem respectivamente isentas e
sujeitas à tributação exclusiva.
Destarte, e corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que o pagamento
decorrente das parcelas oriundas de erro na conversão de índices utilizados para o cálculo de
reajustes salariais (URV), não tem natureza indenizatória, mas salarial, e por esta razão
deverão compor a base de cálculo do imposto de renda, nos exatos termos do art. 43 do CTN.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 197:
Súmula no 197
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores recebidos a título de diferenças ocorridas na conversão da remuneração de
Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV são de natureza salarial, razão pela
qual estão sujeitos à incidência de IRPF nos termos do art. 43 do CTN.
Quanto às supostas inconstitucionalidades, com especial destaque para capacidade
contributiva e apropriação de vantagem, aliado às ilegalidades aventadas, bem como a não
incidência de juros moratórios à taxa SELIC sobre o débito tributário, tais matérias também já se
encontram pacificadas neste CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 2 e 4:
Sumula no 2
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722741/2010-91

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Não obstante, vale também ressaltar que a cobrança de juros de mora está prevista
no caput do art. 161 do CTN, portanto decorrente de expressa previsão legal e incidirá na
apuração do débito tributário, seja qual for o motivo da falta. Logo, os juros são devidos
independentemente da boa-fé do contribuinte, a qual, diga-se de passagem, foi reconhecida na
decisão recorrida.
No que tange ao entendimento jurisprudencial (administrativo e judicial) trazido
para justificar as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões
mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em
normas complementares de Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos
litígios por elas resolvidos. Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por
sua estrita subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe salientar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter a autuação e as alterações realizadas nas bases de cálculos do imposto de renda dos ano-
calendários de 2005 e 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 246
DF CARF MF
Original